Tribunal: TJDFT
Processo: 0710193-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA. AUSENCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser processado no bojo dos próprios autos originais, não sendo exigido pela lei que ele deva tramitar em autos apartados, desde que seja observado o contraditório e o devido processo legal. Precedentes.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.